Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA APURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CP. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que deixa de cumprir as condições imposta no regime aberto (art. 50, V, da LEP), sendo incontroverso nos autos que o agravante deixou de comparecer bimestralmente ao Juízo.
2. As alterações legislativas introduzidas pela Lei 13.964/2019, especificamente no artigo 83, III, “b”, do CP, e no artigo 112, § 7o, da LEP, não têm aplicação ao prazo prescricional de infração disciplinar, permanecendo hígido o entendimento jurisprudencial que adota, por analogia, o prazo trienal previsto no artigo 109, VI, do Código Penal.
3. Incabível o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não há previsão legal de recolhimento de custas processuais para o recurso de agravo em execução penal.
4. Recurso desprovido.